Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712582-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NELSON MANOEL BERNARDO JUNIOR, KELLY CRISTINA FERREIRA BERNARDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Na decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 34696780), o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido para determinar que o agravado se abstenha de realizar descontos ou operações de débitos na conta-corrente n. 756653-0, agência n. 3606-4, da qual era titular o Sr. José Nelson Manoel Bernardo. Conforme certidão ID 34794068, o agravado foi intimado para tomar conhecimento e cumprir a decisão liminar em 28/4/2022. Por meio da petição ID 35069284, os recorrentes informam descumprimento da referida decisão e requerem aplicação de multa cominatória e devolução em dobro do valor indevidamente descontado da conta bancária. Na oportunidade, juntaram extrato da conta-corrente relativo ao mês de maio de 2022. É o relato do necessário. Decido. A necessidade de imediata suspensão dos descontos realizados na conta bancária que era de titularidade do genitor dos recorrentes justifica imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC[1]. Vale registrar que, de acordo com o § 1o do dispositivo legal mencionado, as astreintes poderão ser posteriormente revisadas caso demonstrado excesso ou insuficiência do valor ou da periodicidade estabelecidos. Ante o exposto, com base no art. 537 do CPC, fixo multa diária de R$1.000,00 (mil reais) a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 34696780). As demais questões suscitadas na petição ID 35069284 (pedido de devolução em dobro do valor descontado da conta bancária) dizem respeito ao mérito da lide e devem ser analisadas no Juízo a quo, a fim de evitar supressão de instância. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a respeito da petição ID 35069284. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.